Tribunal: TJSP
Processo: 1000605-19.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Bloqueio de motocicleta junto ao Detran - Pretensão de levantamento da constrição – Cabimento – Tradição efetivada antes do registro no órgão competente – Prova da posse do bem - Inexistência de registro ou apontamento de restrições junto ao veículo na época da negociação, o que faz presumir a boa-fé do adquirente – Admissibilidade do cancelamento da restrição –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Bloqueio de motocicleta junto ao Detran - Pretensão de levantamento da constrição – Cabimento – Tradição efetivada antes do registro no órgão competente – Prova da posse do bem - Inexistência de registro ou apontamento de restrições junto ao veículo na época da negociação, o que faz presumir a boa-fé do adquirente – Admissibilidade do cancelamento da restrição – Ausência de prova de conluio ou má-fé no negócio, razão pela qual não há que falar em fraude à execução – Incidência da Súmula 375, do Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido.